Tribunal: TJDFT
Processo: 0718019-12.2021.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2023-04-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0718019-12.2021.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: CARLOS ALBERTO DIAS DO LAGO IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA COORDENADORIA DE CONCILIAÇÃO DE PRECATÓRIOS DO DISTRITO FEDERAL DESPACHO 1. Após o julgamento do mandado de segurança (ID no 29252457), o impetrante interpôs recurso ordinário (ID no 300355334). 2. O Ministro Sérgio Kukina deu provimento ao recurso, nos seguintes termos (ID no 45508167, págs. 35-38): “ANTE O EXPOSTO, dou provimento ao recurso para reformar o acórdão recorrido e, assim, conceder a segurança para o fim de reconhecer o direito do recorrente à complementação do crédito dotado de superpreferência, na forma do art. 102, § 2°, do ADCT, com base nos limites estabelecidos pela Lei Distrital 6.618/2020. Custas na forma da Lei. Sem condenação em honorários advocatícios de sucumbência, nos termos do art. 25 da Lei 12.106/2009 e da Súmula 105/STJ”. 3. A decisão transitou em julgado em 24/3/2023 (ID no 45508167, pág. 111). 4. Intimem-se as partes quanto ao retorno dos autos para, no prazo de 5 (cinco) dias, requerer o que for de direito. 5. Não havendo requerimentos, arquivem-se os autos, com baixa na distribuição. 6. As partes ficam intimadas a realizar, imediatamente, cópia física ou eletrônica destes autos, que serão deletados (apagados), definitivamente, do sistema deste Tribunal, cumprida a temporalidade fixada pelo CNJ, sem nova intimação. 7. Publique-se. Brasília, DF, 12 de abril de 2023. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO